Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718706-57.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ALMIR GOMES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que concedeu ao agravado autorização para saídas temporárias (ID 11148889 – fls. 295/296). Nas razões recursais (ID 11148888), o Ministério Público alega que o agravado cumpre pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I, II e IV, do Código Penal (por duas vezes), sendo que um deles foi cometido sob a vigência da Lei no 8.072/1990 e o outro sob a égide da Lei no 11.464/2007. Pontua que o cumprimento da pena teve início em 12/6/2009, porém, interrompido em 13/6/2009, em razão de fuga. Acrescenta que ele foi recapturado em 28/8/2012, estando no regime semiaberto e com benefícios externos deferidos. Narra que “Ao ser transferido ao regime semiaberto, em 21/3/2019 (doc. 2), não foi observada a necessidade de realização de exame criminológico”, muito embora, contra essa decisão, houvesse agravo pendente do Ministério Público. Aduz não ser adequado o deferimento de saídas temporárias ao agravado, haja vista que no endereço onde ele usufruirá das saídas, reside uma criança de 9 (nove) anos de idade, sendo, portanto, impróprio e perigoso a convivência entre ambos. Esclarece que, segundo consta dos autos, em um dos homicídios, o recorrido assassinou o sogro com vários golpes de peixeira, em razão dele ter pedido que não machucasse sua filha. Já o outro homicídio foi cometido mediante golpes na cabeça da vítima, com um pedaço de madeira, mediante paga e de forma covarde (vítima embriagada e sem condições de se defender). Neste contexto, sustenta que as circunstâncias do crime permitem inferir que o sentenciado possui traços negativos de personalidade que precisam ser devidamente analisados por equipe técnica especializada, a fim de identificar maneiras de se superar esses fatores e evitar a reincidência, antes do deferimento de quaisquer benefícios externos. Requer, com isso, a revogação das saídas temporárias deferidas ao agravado no endereço apontado no Relatório Técnico APPL no 443/2019. Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso (ID 11148891). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11148894 – fl. 75). A 11a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Francisco Leite de Oliveira, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 11419821). É o relatório. Decido. O agravante combate a decisão que deferiu a saídas temporárias sem a realização de exame criminológico (ID 11148888). Do exame dos autos, nota-se que em 3/10/2019, em cumprimento a acórdão proferido por esta 3a Turma Criminal que reformou a decisão que concedeu progressão de regime ao sentenciado sem a realização de exame criminológico (AgExPe no 0714957-32.2019.8.07.0000), a d. magistrada a quo revogou os benefícios externos concedidos ao sentenciado (trabalho externo e saídas temporárias), diante da incompatibilidade com o atual regime carcerário, a saber, o fechado (ID 11686795 – fl. 13). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 15:00:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora